Tribunal: CARF
Processo: 10935.901732/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901732/2016-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.654 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) traga aos autos o inteiro teor do
dossiê 10010.039312/0817-07 e do conteúdo do CD-ROM apresentado pela recorrente por
ocasião da Manifestação de Inconformidade (neste último caso, tendo em vista o princípio da
colaboração que norteia o processo administrativo e judicial brasileiro, pode a recorrente coligir
cópia dos documentos); (ii) esclareça a natureza do regime especial que permite a suspensão das
aquisições glosadas fornecidas pela empresa Chopim Empreendimentos Florestais S/A e
Indústria de Compensados Guarapes S/A em que houve o efetivo pagamento das contribuições;
(iii) vincule os conhecimentos de transporte eletrônico e as chaves das notas fiscais eletrônicas
descritos pela recorrente em planilha com as chaves das notas fiscais de mercadorias descritas na
mesma planilha, ou indique a impossibilidade de fazê-lo; e (iv) após a produção de relatório
fiscal circunstanciado com as informações indicadas nos itens (ii) e (iii) acima, a Fiscalização
deve intimar a recorrente para se manifestar pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os quais deve o
processo ser devolvido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.647, de 19 de dezembro de 2022, prolatada no
julgamento do processo 10935.901736/2016-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901732/2016-05
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições não cumulativas incidentes
sobre o faturamento apurada no 2° trimestre de 2015.
O pedido foi parcialmente deferido pela DRF de Cascavel, porquanto:
Não são passíveis de creditamento as operações de aquisição de insumos
com tributação suspensa e tributado com alíquota zero;
Insumo é o bem e o serviço aplicado diretamente no processo produtivo
que sofra desgaste, dano, alteração ou perda de propriedades físicas,
logo, não fazem jus ao crédito das contribuições as aquisições de
“Materiais utilizados no transporte dos produtos acabados, como
cantoneiras, fios, fitas e selos de poliéster, skids, pallets; peças de
veículos; serviços nas florestas; descrições genéricas, como: despesas
com vendas c/crédito (container cheio, container vazio), itens diversos –
contabiliza, etc”;
Combustíveis utilizados no acabamento, administrativo, aeronave,
expedição, fazenda, floresta, máquina pátio, pátio, transportes, veículos,
de forma genérica e nos veículos utilizados no transporte de matéria-
prima até a fábrica não são insumos;
Não é possível a concessão de créditos para fretes de compra de insumos
e de transferência entre estabelecimentos bem como os fretes nas
entradas em que a operação não está identificada;
“Estufagem, desova, carga e descarga, higienização, pesagem e
remoção de containers e movimentações dentro dos portos, bem como
transporte intermediário de cargas (...) não se enquadram no conceito de
insumo, nem no de armazenagem e frete na operação de venda”;
“Por se tratarem de transporte intermediário de insumos e/ou de
mercadoria acabada e não de despesa com fretes utilizados na operação
de transporte na venda de mercadorias diretamente ao cliente
adquirente, pelo que não se enquadram na definição legal de frete na
operação de venda” foram glosados as notas fiscais com os seguintes
CFOPs:
5151 – Transferência de produção do estabelecimento;
5152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

5201 – Devolução de compra para industrialização ou produção rural;
5413 – Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária;
5504 – Remessa de mercadoria para formação de lote de exportação, de produto
industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento;
5556, 6556 – Devolução de compra de material de uso ou consumo;
5557, 6557 – Transferência de material de uso ou consumo;
5901 – Remessa para industrialização por encomenda;
5905, 6905 – Remessa para depósito fechado ou armazém geral;
5913 – Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração;
5915, 6915 – Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo;
5949, 6949, 7949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado;
6909 – Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato;
6916 – Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo;
6924 – Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente.
Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
Insumos são todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao
processo produtivo;
A etapa de cultivo do pinus para a produção da madeira compõe o
processo produtivo da Recorrente logo, os bens e serviços utilizados
nesta etapa são passíveis de creditamento pelas contribuições;
Os fornecedores da Recorrente recolheram PIS e COFINS sobre as
vendas de cera de carnaúba, farinha de trigo, fungicida, quartzo in natura
e tora de pinus;
A rubrica intitulada serviços nas florestas refere-se à contratação de mão
de obra para atuar na etapa agrícola da produção, em especial, “abertura
de estradas no meio da área de reflorestamento, baldeio, carregamento,
guincho, corte e arrasto, bem como os serviços de transporte (fretes) dos
toros até as máquinas que lhes beneficiarão”;
“A referida barra Harvester é uma peça indispensável do equipamento
florestal (Harvester / Colheitadeira Florestal) responsável pelo corte da
madeira pinus que, por sua vez, faz parte do item serviços nas florestas”;
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

As cantoneiras, filmes e fios de poliéster, os pallets e os skids, são
utilizados no transporte da madeira, para evitar danos;
O jogo de pastilha de freios e o para-lama dianteiro são peças de
reposição dos veículos da frota da Recorrente;
“As aquisições de combustíveis foram empregadas como insumos nos
setores de florestas, extração de toros, descarregamento e
descascamento de toros, caldeira, laminação e acabamento”;
Os fretes glosados descritos nas planilhas 8 e 9 do Anexo V são de
transporte de insumos para a produção (de pinus ou de retalhos de
lâminas de pinus);
Os fretes em que não houve identificação são de transporte de
mercadorias adquiridas de pessoas físicas;
O frete até o porto (formação de lote de exportação, inclusive) é frete de
venda passível de creditamento;
“Os serviços incorridos no porto envolvendo os containers (transporte,
estufagem/ovação) e que visam a melhor armazenagem e
acondicionamento destes produtos, não são meras movimentações de
cargas, nem simples despesas portuárias, mas sim despesas inerentes ao
processo de venda e que são imprescindíveis para que a mercadoria seja
despachada para o exterior com a segurança e com a qualidade exigida
pelo mercado internacional”;
“As despesas
portuárias
(inclusive, então, as
relacionadas à
movimentação no porto) geram direito a crédito de PIS/COFINS, por
serem ESSENCIAIS aos exportadores”;
Devem ser levados em consideração pelo órgão julgador todos os
documentos coligidos ao dossiê digital formado por ocasião do
procedimento especial de fiscalização;
Em caso de dúvida ou de insuficiência probatória os autos devem ser
baixados em diligência;
Os créditos devem ser corrigidos pela SELIC.
A DRJ deu parcial provimento à Manifestação da Recorrente, porquanto:
A Recorrente apresentou simples planilhas que não guardam
relação alguma com os créditos glosados e que não são
corroboradas por registros contábeis para demonstrar que os
insumos sem pagamento das contribuições são efetivamente
tributados;
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

Devem ser revertidas as glosas na aquisição de barra Harvester,
itens diversos contabiliza, os combustíveis utilizados nas
“florestas” e “fazendas”, máquinas que carregam os tornos,
veículos que transportam matéria prima para o processo produtivo,
bem como aqueles usados nos pátios da empresa, fretes na
aquisição de mercadorias devidamente identificados e que
componham o custo de aquisição de produtos tributados, fretes no
curso do processo produtivo e serviços nas florestas;
“As cantoneiras, skids, pallets, fitas, filmes poliésters e selos para
fitas são bens que exercem a função de embalagem para transporte
dos compensados” que, enquanto embalagens de transporte, não
geram direito ao crédito das contribuições;
“As despesas portuárias [inclusive, despesas com venda de
créditos, movimentação de madeira compensada nos portos,
agendamento exportação, armazenamento, booking, cancelamento
de rolagem, carga e descarga, cintagem, container cheio, container
vazio, dedetização de container, desembaraço, desova de container,
despesas com vendas c/crédito, devolução de container, entrega
courier, envio de amostra de madeira, estufagem de container,
frete,
handling,
fumigação
containers,
movimentação
carga/descarga, ovação de carga, pesagem, posicionamento de
container, remoção de container, reparo de container, rolagem de
container, serviço de transporte municipal, unitização de container]
que não sejam exclusivamente de armazenagem de bens destinados
à exportação não propiciam o descontos dos créditos da não
cumulatividade, por falta de previsão legal”;
Por se tratarem de despesas administrativas as glosas de
combustíveis com “acabamento”, “administrativo”, “aeronave”,
“expedição” e “ônibus” devem ser mantidas;
“Em suma, as provas anexadas pela fiscalizada (Anexo X e Anexo
XI) são inservíveis para se demonstrar a correta apuração dos
créditos glosados pela fiscalização no Anexo IX [fretes sem a
correta identificação], o qual, diga-se, foi elaborado a partir de
informações prestadas pela própria contribuinte”;
“Os dispêndios com fretes incidentes sobre as transferências entre
unidades produtoras de produtos acabados [por serem posteriores
ao processo produtivo] não geram o direito ao crédito de
PIS/Pasep e de Cofins”;
Por não se enquadrarem como frete de venda, o frete para formação
de lote de exportação e o frete de compra de insumos não gera
crédito das contribuições, salvo, no último caso, quando compõe o
custo de aquisição do bem e na medida do creditamento do bem
adquirido;
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

Os créditos a ressarcir devem ser corrigidos a partir do 361o dia
após a data do protocolo do pedido, por força de precedente
vinculante.
A Recorrente então busca guarida nesta Casa em peça que descreve os seguintes
argumentos:
A planilha coligida aos autos pela Recorrente na ocasião da
Manifestação de Inconformidade foi levantada pela própria fiscalização
no curso do procedimento de fiscalização;
Ademais, a Recorrente fez acompanhar a Manifestação de
Inconformidade a totalidade das notas em que a fiscalização atestou o
não pagamento das contribuições mas em que houve o pagamento;
Embora não essenciais ao processo produtivo, os materiais de
embalagem são relevantes para evitar danos às mercadorias vendidas pela
Recorrente;
Acabamento e expedição compõe o processo produtivo, logo, deve ser
concedido crédito ao combustível utilizado nestas duas áreas;
Além das notas fiscais coligidas por amostragem, a Recorrente trouxe
aos autos planilha vinculando cada um dos CTEs com as notas fiscais de
aquisição supostamente sem identificação, acompanhada da chave da
nota e da identificação da mercadoria transportada;
“Os chamados “serviços portuários” relativos às despesas com
estufagem/ovação, movimentação e coleta de containers, entre outras
despesas de menor valor, são extremamente necessárias ao processo de
transporte, carga e descarga e acondicionamento dos produtos dentro da
Zona Portuária, posto que destinada ao exterior”;
“Caberia ao próprio Fisco, antes de proceder ao indeferimento do
crédito [de fretes nas devoluções], buscar a verdade real dos fatos”;
As saídas com CFOP 7949 são de fretes de venda de mercadorias para o
exterior, portanto, de frete de venda;
Os fretes de transferência são fretes de produtos acabados e de ativo,
ambos essenciais para o processo produtivo e para a formação da receita
da Recorrente;
O saldo remanescente a cada uma das compensações deve ser corrigido
pela SELIC após o 361° dia após o protocolo.
É o relatório.

Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente entregou em atendimento a fiscalização no curso do
procedimento que antecedeu o despacho decisório uma série de documentos e
informações. Os referidos documentos e intimações foram coligidos a um
dossiê de número 10010.039312/0817-07. A fiscalização baseia toda a análise
documental (como não poderia deixar de ser) no dossiê memorial apresentado
pela Recorrente, referenciando-o como razões de decidir em diversos
momentos de seu despacho (v.g., descrição do processo produtivo e
enquadramento de bens e serviços como insumos, na qualificação de fretes
como insumos, na segregação das despesas portuárias e etc). Entretanto, não
houve preocupação de parte-a-parte de coligir o mencionado dossiê aos autos
deste processo administrativo, o que, singularmente, já seria motivo para
diligência.
De mais a mais, a Recorrente traz aos autos com a Manifestação de
Inconformidade, nada mais, nada menos do que 12 anexos em CD-ROM:

As informações trazidas aos autos pela Recorrente, porém não colacionadas ao
processo eletrônico, são de primordial importância para:
Esclarecer se parte das aquisições em que em tese não houve pagamento
das contribuições foram, efetivamente, tributadas (e para isto a juntada
das planilhas dos Anexos 06 a 09 viriam a calhar);
Esclarecer se parte dos fretes contratados para transporte de mercadorias
adquiridas de pessoas físicas são de aquisição de insumos (e para isto a
planilha do anexo 10 e as notas do anexo 11 certamente ajudariam)
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
competente:
3.1.Traga aos autos o inteiro teor do dossiê 10010.039312/0817-07 e do
conteúdo do CD-ROM apresentado pela Recorrente por ocasião da
Manifestação de Inconformidade (neste último caso, tendo em vista o princípio
da colaboração que norteia o processo administrativo e judicial brasileiro, pode a
Recorrente coligir cópia dos documentos);
3.2. Esclarecer a natureza do regime especial que permite a suspensão das
aquisições glosadas fornecidas pela empresa Chopim Empreendimentos
Florestais S/A e Indústria de Compensados Guarapes S/A em que houve o
efetivo pagamento das contribuições;
3.3. Vincular os conhecimentos de transporte eletrônico e as chaves das notas
fiscais eletrônicas descritos pela Recorrente em planilha com as chaves das
notas fiscais de mercadorias descritas na mesma planilha ou indicar a
impossibilidade de fazê-lo;
3.4. Após a produção de relatório fiscal circunstanciado com as informações
indicadas nos itens 3.2 e 3.3. acima, a fiscalização deve intimar a Recorrente
para se manifestar pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os quais, deve o processo
ser devolvido a esta Casa para prosseguir o julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) traga aos autos o inteiro teor do
dossiê 10010.039312/0817-07 e do conteúdo do CD-ROM apresentado pela recorrente por
ocasião da Manifestação de Inconformidade (neste último caso, tendo em vista o princípio da
colaboração que norteia o processo administrativo e judicial brasileiro, pode a recorrente coligir
cópia dos documentos); (ii) esclareça a natureza do regime especial que permite a suspensão das
aquisições glosadas fornecidas pela empresa Chopim Empreendimentos Florestais S/A e
Indústria de Compensados Guarapes S/A em que houve o efetivo pagamento das contribuições;
(iii) vincule os conhecimentos de transporte eletrônico e as chaves das notas fiscais eletrônicas
descritos pela recorrente em planilha com as chaves das notas fiscais de mercadorias descritas na
mesma planilha, ou indique a impossibilidade de fazê-lo; e (iv) após a produção de relatório
fiscal circunstanciado com as informações indicadas nos itens (ii) e (iii) acima, a Fiscalização
deve intimar a recorrente para se manifestar pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os quais deve o
processo ser devolvido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.901732/2016-05

Fl. 1461
DF CARF MF
Original